Tribunal: TJMT
Processo: 0000955-44.2010.8.11.0084
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000955-44.2010.8.11.0084
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WITAMAR SILVA PEREIRA - CPF: 275.859.303-30 (RECORRENTE), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), DIONIR ADRIANO CONTREIRA - CPF: 027.233.551-79 (ADVOGADO), LAUDEVINO ALVES DOS SANTOS - CPF: 333.345.449-15 (VÍTIMA), JONATHAN DEDONATTI - CPF: 016.195.211-99 (ASSISTENTE), JOAO BALEEIRO JUNIOR - CPF: 291.789.675-20 (ASSISTENTE), LAUDEVINO ALVES DOS SANTOS - CPF: 333.345.449-15 (ASSISTENTE), UELITON FLAVIO DALBEM DA COSTA - CPF: 703.413.621-15 (ASSISTENTE), DORCÍLIA APARECIDA PEREIRA BALEEIRO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu contra sentença da Vara Única da Comarca de Apiacás-MT que o pronunciou nos termos do artigo 121, § 2°, inciso II, c.c. art. 14, II, do Código Penal, e art. 14 da Lei 10.826/03. O recorrente pleiteia: (i) absolvição sumária pela excludente de ilicitude da legítima defesa ou impronúncia; (ii) exclusão da qualificadora do motivo fútil; (iii) reconhecimento do princípio da consunção entre a tentativa de homicídio e o porte ilegal de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se a prova dos autos é suficiente para ensejar a absolvição sumária por legítima defesa ou a impronúncia do réu; (ii) verificar se a qualificadora do motivo fútil deve ser excluída da pronúncia; (iii) definir se o crime de porte ilegal de arma de fogo deve ser absorvido pela tentativa de homicídio com base no princípio da consunção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca da excludente, o que não se verifica nos autos, pois há divergência entre os depoimentos da vítima, do réu e das testemunhas, impossibilitando o reconhecimento da tese sem o devido exame pelo Tribunal do Júri.

4.

A decisão de pronúncia tem natureza meramente declaratória e deve ser mantida sempre que houver indícios suficientes de autoria e materialidade, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, não sendo exigida prova incontroversa.

5.

A qualificadora do motivo fútil somente pode ser afastada na fase de pronúncia se for manifestamente improcedente, o que não ocorre no caso concreto, pois há indícios suficientes de que o crime foi motivado por ciúmes e suspeitas infundadas de traição conjugal.

6.

O princípio da consunção entre os crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo não pode ser reconhecido na fase de pronúncia, pois a análise sobre a absorção do delito depende do exame pelo Tribunal do Júri, a quem compete avaliar se o porte ilegal de arma foi praticado exclusivamente como meio para o cometimento do homicídio ou se teve existência autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A absolvição sumária por legítima defesa somente é possível quando a prova dos autos for inequívoca e incontroversa, o que não ocorre na fase de pronúncia quando há elementos que exigem exame pelo Tribunal do Júri.

2.

A qualificadora do motivo fútil deve ser mantida na pronúncia sempre que houver indícios mínimos que sustentem sua incidência, cabendo ao Júri decidir sobre sua aplicação.

3.

O princípio da consunção entre porte ilegal de arma de fogo e homicídio tentado não pode ser reconhecido na fase de pronúncia, pois a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

__ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPP, arts. 413 e 415, IV; CP, art. 121, § 2º, II, c.c. art. 14, II; Lei 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.329.217/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21/11/2023; TJMT, RESE nº 1016236-66.2019.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 19/02/2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PJE N.º 0000955-44.2010.8.11.0084 – APIACÁS

RECORRENTE: WITAMAR SILVA PEREIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto em favor de WITAMAR SILVA PEREIRA, contra sentença editada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás-MT (0000955-44.2010.8.11.0084), que o pronunciou nos termos do artigo 121, § 2°, inciso II c.c art. 14, II do Código Penal e art. 14 da lei 10.826/03.

Em suas razões de recurso pretende:
1)
A absolvição do réu diante da excludente de ilicitude da legítima defesa, com fundamento no art. 415, Inciso IV, do Código de Processo Pena, ou impronunciado;
2)
exclusão da qualificadora do inciso II, do § 2º, do artigo 121, do código penal (motivo fútil), pela sua não incidência no caso concreto ou mesmo pela ausência de fundamentação na Sentença de Pronúncia violando o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal,
3)
Reconhecer o Princípio da Consunção abarcando o crime de porte ilegal de arma de fogo ao homicídio (Razões- pags. 583/626-PDF).

Nas contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo desprovimento do recurso (pag. 636/645-PDF).

Em juízo de retratação (pag. 647-PDF).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. ALEXANDRE DE MATOS GUEDES, pugna pelo
desprovimento
do recurso (pags. 651/653-PDF).

É o Relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o recurso aviado pelo apelante pretende desconstituir a decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pelos seguintes fatos encartados na denúncia:

Fato I-
Consta no incluso caderno investigativo que no dia 02 de outubro de 2010, por volta das 18h50min, em frente ao comércio do Sr. JOÃO BALEEIRO, o denunciado WITAMAR SILVA PEREIRA, utilizando-se de uma arma de fogo de uso permitido tentou contra a vida da vítima LAUDEVINO ALVES DOS SANROS, não conseguindo consumar seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, tento em vista que a vítima reagiu ao ataque e conseguiu desvencilhar do denunciado.

O réu havia acabado de estacionar sua motocicleta em frente ao comércio do Sr. João Baleeiro quando avistou a vítima estacionando sua motocicleta em um local próximo, momento em que munido de uma arma de fogo que portava e passou a disparar contra a vítima, cessando o ataque somente quando a arma de fogo restou desmuniciada. Os motivos que levaram o denunciado a tentar contra a vida da vítima foram as suspeitas de que ela mantinha relacionamento amoroso com sua esposa;

Fato II-
Quando da prática do crime descrito no fato I, o denunciado WITAMAR SILVA PEREIRA utiliza-se da arma de fogo irregular que possuía tanto que confessa perante a autoridade policial que havia adquirido a referida arma há aproximadamente 02(dois) anos, a qual estava sob sua posse de forma irregular, em desacordo com a determinação legal.

Por essas razões o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo.

Passo à análise do pedido ofertado no presente recurso.

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - LEGÍTIMA DEFESA OU DESPRONÚNCIA

O recorrente sustente legítima defesa na conduta que atentou contra a vida da vítima, requerendo a absolvição sumária nos termos do art. 415 do CPP, aduzindo que
“...em que pese a materialidade e a autoria do delito estarem evidenciados, pode-se estar sendo cometido uma injustiça contra o recorrente WITAMAR ao encaminha-lo para julgamento por seus pares, já que a conduta esteve amparada pelo instituto da legítima defesa.”
(pag. 611-PDF).

Verbera ainda, que
“DE PROVA MESMO TEMOS APENAS A PALAVRA DA VÍTIMA E A VERSÃO DO PRONUNCIADO. A vítima com seu depoimento descredibilizado pelas várias mentiras contadas contra a versão firme e coerente de WITAMAR SILVA PEREIRA.”
(pag. 610-PDF).

A respeito do pleito defensivo, das provas coligidas no vertente feito, encartado no caderno processual, ressai a existência de indícios suficientes
a não permitir, desde logo, a absolvição sumária pretendida
, impondo-se a submissão ao seu juízo natural, ou seja, ao Júri Popular, nos termos editado na decisão de origem. Vejamos:

Primeiramente, quanto à decisão de pronúncia presente no artigo 413, do Código de Processo Penal, ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, fazem a seguinte observação:

“Conforme dispõe o art. 413, caput, nos processos de júri, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Há, aí, juízo de admissibilidade da acusação, que encaminha o processo para a fase seguinte do procedimento do júri, de preparação do julgamento do acusado em plenário.”
(in Recursos no processo penal, 6ª ed., Ed. RT, 2009, p. 138).

Ainda, PAULO RANGEL discorre sobre a matéria:

“É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.”
(RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada, Lumen Juris - Rio de Janeiro. P. 518)

A decisão de pronúncia constitui decisão interlocutória mista, gerando efeitos de índole meramente processual, devendo o juiz cingir-se a um exame perfunctório dos elementos dos autos, a fim de que se convença da
materialidade e dos indícios de autoria
, não se exigindo prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade, sob pena de o magistrado adentrar na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Lex Mater.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

“Na fase de pronúncia, reconhecida a materialidade do delito, qualquer questionamento ou ambiguidade faz incidir a regra do brocardo in dubio pro societate.”

“As justificativas só podem ser admitidas, no iudicium accusationis, quando evidentes e inquestionáveis.”
(STJ - RESP 485775/DF).

No que respalda a absolvição sumária
, a prova contida no conjunto probatório terá que ser extreme de dúvida, ou seja, absolutamente incontroversa, nítida, de modo que, havendo qualquer resquício de dúvida quanto a sua ocorrência, a pronúncia do imputado é medida impositiva. Nesse sentido, leciona a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
verbis
:

“Ressaltemos que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes supra referidas quando nitidamente demonstradas pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema”.
(Código de Processo Penal, ano 2008, pag. 95).

No caso dos autos,
a materialidade delitiva está ancorada no

Boletim de Ocorrência de ID 81832512 - Pág. 22, Termo de Exibição e Apreensão de ID 81832512 - Pág. 24, Laudo de exame de corpo de delito de ID 81832512 - Pág. 27, Laudo Pericial em arma de fogo de ID 81832512 - Pág. 52, tudo devidamente juntado nos autos do processo.

Quanto à autoria
, há nos autos indícios suficientes para pronunciar o recorrente, uma vez que, as provas que constituem o caderno processual não excluem, de forma inquestionável, a responsabilidade criminal ora ofertada na denúncia em desfavor do denunciado.

A Vítima LAUDEVINO, ouvida em juízo, declarou que não conhecia o recorrente; que no dia do crime, a pedido de sua esposa, teria ido ao mercado do seu JOÃO BALEEIRO; que chegando em frente ao comércio viu uma moto se aproximando, que sequer o conhecia; que ao se aproximar o réu chegou jogando a moto no chão e apontando a arma para ele (ofendido), que não teve tempo de reagir, que o réu disparou contra ele, vindo a cair no chão. Que os dois primeiros disparos ele estava em pé e os demais foram quando já estava caído. Que rolava no chão para tentar escapar dos tiros:

“VÍTIMA: eu nem conhecia ele, nunca cheguei nem de cumprimentar nem nada... aí eu vim do sítio. Trouxe um rapaz na garupa ai ia até guardar minha moto. Aí a mulher queria uma calabresa pra fazer um arroz temperado ... daí peguei minha moto e fui lá comprar no joão baleiro...
eu olhei no retrovisor eu vi uma moto atrás de mim. Mas eu não liguei né. Nunca tive encrenca com ninguém
.
Aí quando eu parei com a moto ele chegou e jogou a moto. A moto caiu pra lá ... e eu já vi o revolver apontado no peito, eu só se afastei , saí de banda, aí saiu os dos tiros aqui ó, no braço ai eu caí no chão
.
Caí ele atirou de novo , pegou no capacete, toro

quebrou meu queixo a bala ficou alojada aqui , deu outro tiro aqui em cima, deu outro na costela , daí eu levantei , eu tinha uma faquinha
...ele pulou pra cima e correu, eu fiquei lá ... eu cheguei ele chegou atrás.

O motivo acho que é por causa de ciúmes da mulher dele , mas eu nunca mexi com mulher casada ...”
(Declaração da vítima em juízo – Mídia-pag.582-PDF)

A testemunha JOÃO BELEEIRO, também ouvida na fase judicial, disse que não viu o réu disparando contra a vítima, mas apenas ouviu

os disparos de arma de fogo, e quando saiu para ver o que estava acontecendo viu a vítima já ferida correndo atrás do acusado com a faca. Narrou ter ouviu dizer que o réu teria chegado atirando. Por fim, disse que o réu não frequentava seu comércio mas a vítima ia com frequência:

“...Na época eu tinha um mercado lá em Apiacás. Eu não cheguei vê. Como eu disse , eu escutei os tiros e quando eu saí lá fora ainda
vi o Itamar correndo e o Laudivino que recebeu os tiros correndo atrás dele, foi o que eu vi
. O Laudivino atirado ainda correu atrás. Foi até uma certa altura e voltou . o Laudivino tava com uma faca daquela que pião de boi carrega, acho que tava vindo do sítio né. O Itamar não era cliente, ele não frequentava . O Laudivino que sempre passava lá . Me falaram assim que quando ele encostou a moto o Itamar encostou atrás e já chegou atirando nele, né. ...”
(Declaração da testemunha JOÃO BELEEIRO- Mídia-pag. 582-PDF).

Contra os elementos acima analisados, os quais apontam a autoria do crime de homicídio ao pronunciado, temos a negativa de autoria do recorrente, que deu versão oposta da vítima, declarando em juízo que o ofendido é quem teria chagado no local com uma faca, momento em que sacou a arma que portava e disparou com a intenção de se defender.

“RÉU:
Fui até aquele comércio pra pegar sorvete , doce pras crianças. Quando cheguei tinha um caminhão parado. Quando cheguei fui descer da moto , olhei pra perto do caminhão tinha uma moto vermelha ... e um moço lá com capacete na cabeça. Aí ele puxou, sacou uma faca e correu em minha direção, eu estava com uma arma na cintura e efetuei disparo não sei dizer quanto disparo foi, foi no calor da emoção. Eu tava indo encima da moto e ela caiu e aí eu saí correndo e ele correndo atrás de mim com a faca na mão.
Eu tinha revolver há alguns anos que eu tinha comprado e eu saí armado nesse dia, porque ele já vinha ligando pra minha ex-mulher ... eu falava pra ela dizer pra ele parar com as ligações, direto ele tava ligando importunando , no entanto ele não parava, ele continuava , dizendo que comigo ele acertava depois
... e nesse dia saí pra comprar o doce ali... e quando fui parar a moto tava aquele cidadão que arrancou uma faca e veio na minha direção, e eu não pensei duas vezes, pra me defender eu disparei na direção dele... se eu tivesse oportunidade decorrer eu tinha corrido.”
(Interrogatório do réu em juízo – Mídia – pag. 582).

Pelos elementos de provas até então colhidos e acima destacados,
não vejo como prosperar o pleito de despronúncia em favor do recorrente ou a absolvição sumária
, porquanto,
a provas acima analisadas não confirmam sem sombra de dúvida a legítima defesa
, haja vista que a versão do acusado não é confirmada nos autos, de modo que as provas até então colhidas nos autos
não permite a pretensão defensiva de absolvição por legítima defesa nesta fase de pronúncia.

Se por um lado o réu declara que a vítima o atacou munida de uma faca, é certo que tal versão não se encontra suficientemente comprovada a ponto de legitimar a absolvição sumária. Do mesmo modo, há elementos suficientes a amparar a sentença de pronúncia, dado que a vítima traz nos autos versão oposta, a testemunha JOÃO não foi capaz de dirimir a dúvida.

Diante disso, torna-se pertinente o exame aprofundado e comparativo de todo o conjunto para resolver o impasse, a ser realizado pelo Tribunal do Júri,
onde serão resolvidas as questões divergentes
, considerando que há nos autos versão indicativa que aponta não só a autoria ao recorrente, mas do seu
animus necandi
.

A manutenção da decisão de pronúncia significa somente a ausência de efetiva comprovação da súplica defensiva, havendo de merecer um novo olhar em plenário,
ocasião própria para a formulação do pedido de absolvição
nos moldes do presente recurso, pois para pronúncia basta a materialidade e indícios de autoria, o que,
a vista do exposto, ao contrário dos fundamentos da defesa, resta suficiente para levar o acusado a Júri Popular.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(TJMT)
“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU/DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO – ALEGADA A OCORRÊNCIA DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA (...) 1)
A absolvição sumária com base na legítima defesa putativa necessita de prova manifestamente convincente e incontroversa de que, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, o recorrente tenha suposto situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima, o que não se revela dos autos(...)
”
(N.U 1016236-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE
19/02/2020)
.

(TJMT)
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA QUANTO À CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – DÚVIDA INSUPERÁVEL PELO JUIZ SINGULAR – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE –
(...) 1
. Não demonstrado, mediante prova inequívoca, que o Recorrente, policial militar, tenha efetuado o disparo de arma de fogo contra a vítima para defender seu companheiro de trabalho, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo juiz natural do feito – Conselho de Sentença do Tribunal do Júri –, em homenagem ao Princípio In Dubio pro Societate, tendo-se em vista que a sentença, nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação; (...)
.”
(N.U 1017299-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020).

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL

A defesa pretende, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora
do inciso II, do § 2º, do artigo 121, do código penal (motivo fútil), alegando a sua não incidência no caso concreto, bem como pela ausência de fundamentação na Sentença de Pronúncia violando o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

Como acima já mencionado, a decisão de pronúncia tem natureza interlocutória, não terminativa, porquanto não põe fim ao processo, tratando-se apenas de juízo de admissibilidade da acusação.

Assim,
a jurisprudência é uníssona no sentido de que as qualificadoras somente serão retiradas
da análise pelo Tribunal do Júri quando manifestamente improcedentes, ou seja, quando não houver amparo nos elementos de provas constituídos nos autos (o que foi observado pelo juízo na decisão atacada-pag. 561-PDF).

Dá análise do presente caso,
consta que o motivo seria ciúmes, pois a vítima estaria ligando/recebendo ligação da esposa do réu, o que confirmado pelo próprio acusado em juízo:

“
Eu tinha revolver há alguns anos que eu tinha comprado e eu saí armado nesse dia, porque ele já vinha ligando pra minha ex-mulher ... eu falava pra ela dizer pra ele parar com as ligações, direto ele tava ligando importunando , no entanto ele não parava, ele continuava , dizendo que comigo ele acertava depois.”
(Mídia – pag. 582-PDF).

A decisão de pronúncia que admitiu a qualificadora não se mostra teratológica ou descabida, havendo no caderno processual elementos de prova de sua existência, até porque, o próprio réu narra o possível motivo que ensejou o crime (motivo fútil).

Desse modo, a qualificadora está, ainda que minimamente, ligada ao enquadramento fático em que, em tese, gerou o crime, não havendo provas suficientes para afasta-las nesta fase da persecução penal, e os indícios são mais que suficientes para que sejam apreciadas pela corte leiga.

Assim, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci
“as circunstâncias legais, vinculadas ao tipo penal incriminador, denominadas qualificadoras e causas de aumento são componentes da tipicidade derivada. Logo, constituem a materialidade do delito.”
(Código de Processo Penal, 12 ª ed. Pag. 819).

DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

Pretende a defesa, seja reconhecido o princípio da consunção entre a tentativa de homicídio e o porte ilegal de arma de fogo.

É entendimento firmado pela Corte Superior que
"Cabe ao conselho de sentença o reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo delito de homicídio, não podendo ocorrer na decisão de pronúncia, por ofensa ao princípio da soberania dos veredictos"
(AgRg no HC n. 753.256/PR, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 20/12/2022).” (AgRg no AREsp n. 2.329.217/MS, Relator: Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023)

In casu,
ao ser interrogado em juízo o recorrente afirmou ter a arma de fogo há muito tempo, que a teria comprado de um vendedor de redes:

“Eu tinha revolver há alguns anos que eu tinha comprado e eu saí armado nesse dia, porque ele já vinha ligando pra minha ex-mulher.”

Desse modo, sem delongas, inviável a tese defensiva de consunção do porte de arma de fogo pelo homicídio tentado qualificado, haja vista que sua análise dependerá de apreciação do Tribunal do Júri.

A vista do todo narrado, a manutenção da decisão de pronúncia é medida impositiva, não havendo base para o acolhimento das teses defensiva, porquanto, as questões em debate revelam provas que não afastam a intenção homicida nem prova de forma inequívoca a alegada legítima defesa ou exclui a qualificadora, bem como não possibilita o reconhecimento do princípio da consunção.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, a fim de manter a decisão de pronúncia e submeter
WITAMAR SILVA PEREIRA
a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular, nos termos da decisão originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025